Tribunal: TJSP
Processo: 0050046-77.2005.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a taxatividade da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei no 406/68, com interpretação extensiva para serviços congêneres é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Resp. n. 1.111.234/PR - Tema n. 132/STJ.
Nega-se

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a taxatividade da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei no 406/68, com interpretação extensiva para serviços congêneres é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Resp. n. 1.111.234/PR - Tema n. 132/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000176239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0050046-77.2005.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, sendo
Agravante(s) Banco Santander S/A e outro e Agravado(s) Parte passiva principal e outro(s)
Não informado
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 11 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0050046-77.2005.8.26.0564/50001 -Voto no 40.464
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.464
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
0050046-77.2005.8.26.0564/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTES E RECÍPROCAMENTE AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso especial.
- A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a
taxatividade da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei no 406/68,
com interpretação extensiva para serviços congêneres é matéria
idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Resp. n.
1.111.234/PR - Tema n. 132/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravos
internos
interpostos
por
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO, contra decisões que, em cumprimento ao artigo
1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, negaram
seguimento ao recurso especial pela identidade da matéria decidida no
acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos recursos repetitivos Resp.
n. 1.111.234/PR, e os inadmitiram quanto às demais questões.
Alegou BANCO SANTANDER S/A (fls. 2418/2428), em síntese,
que o paradigma aplicado discutiu a questão da interpretação extensiva
da lista de serviços, tendo salientado a necessidade de análise da
substância de cada uma das atividades autuadas pelas instâncias
ordinárias, o que teria deixado de observado pelo v. acórdão.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
(fls. 2446/2461), por sua vez, apontou a ocorrência de nulidade da
decisão agravada por ausência de fundamentação, exigida pelo artigo 489,
§ 1o, incisos II, III e V, do Código de Processo Civil, pois o recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0050046-77.2005.8.26.0564/50001 -Voto no 40.464
3
teria sido inadmitido com argumentos genéricos, não atinentes ao caso
concreto. Aduziu ainda que, tendo em vista a natureza das contas
autuadas, haveria de se reconhecer a incidência de ISSQN sobre todas
elas, por se tratar de serviços similares aos contidos nos itens 95 e 96 da
lista de serviços anexa à LC n. 56/87.
É o relatório.
Os recursos não merecem provimentos.
Com efeito, parcelas das decisões agravadas fizeram-se em
cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil,
cujos fragmentos apresentam o seguinte teor, verbis:
No que concerne à incidência de ISS sobre os serviços
bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n.
56/1987, considerando o julgamento definitivo do mérito do REsp
no 1.111.234 e, em cumprimento ao disposto na alínea “b” do inc.
I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nega-se seguimento
ao recurso no pertinente a esta questão.
(....)
Desta forma, quanto à questão decidida em sede de recurso
repetitivo, com base no que dispõe o art. 1.030, inc. I, alínea “b”
do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso no
pertinente a esta questão e inadmite-se no que diz respeito ao
mais, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.
(fls. 2272-2312)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0050046-77.2005.8.26.0564/50001 -Voto no 40.464
4
No que concerne à incidência de ISS sobre os serviços
bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n.
56/1987, considerando o julgamento definitivo do mérito do REsp
no 1.111.234 e, em cumprimento ao disposto na alínea “b” do inc.
I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nega-se seguimento
ao recurso no pertinente a esta questão.
(...)
Desta forma, quanto à questão decidida em sede de recurso
repetitivo, com base no que dispõe o art. 1.030, inc. I, alínea “b”
do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso no
pertinente a esta questão e inadmite-se no que diz respeito ao
mais, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.
(fls. 2249-2264).
Nada a modificar nas decisões hostilizadas, haja vista que a
matéria alusiva à exigibilidade do tributo ISS nas atividades bancárias é
em tudo assemelhada à examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Resp. n. 1.111.234/PR, Tema n. 132 sob a técnica de
casos repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
Embora a lista anexa ao Decreto-Lei 406/68 e à Lei
Complementar
n.
116/2003
seja
taxativa,
permite-se
a
interpretação extensiva, devendo prevalecer não a denominação
utilizada pelo banco, mas a efetiva natureza do serviço prestado
por ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0050046-77.2005.8.26.0564/50001 -Voto no 40.464
5
Consigne-se, por oportuno, inexistir a alegada nulidade por falta
de fundamentação, conforme trecho do v. acórdão recorrido, convergente
ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos, verbis:
Não obstante o caráter taxativo da lista anexa ao Decreto-lei no
406/68 e à Lei Complementar no 116/03, cujo desiderato é
delimitar a competência dos Municípios no tocante à instituição do
ISSQN, os serviços correlatos àqueles previstos expressamente e
que possuem os mesmos aspectos intrínsecos são passíveis de
incidência do imposto, independentemente de sua nomenclatura,
dada a possibilidade de interpretação extensiva de cada item.
(...)
Note-se, pelo julgado, que a interpretação extensiva não significa
ampliação do rol, uma vez que o serviço efetivamente prestado
deve estar previsto na lista, independentemente da nomenclatura
adotada. Insta salientar, ainda, que o E. Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula 424, com o seguinte teor: “é legítima a
incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista
anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987.”
Apesar
da
possibilidade
da
utilização
da
denominada
interpretação extensiva, é certo que no processo administrativo de
constituição
do
crédito
tributário
deve-se
assegurar
ao
contribuinte a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes. Cuida-se de direito fundamental previsto no artigo 5o,
LV, da CF.
Para que este direito seja exercido em sua plenitude e o Poder
Judiciário tenha condições de realizar o controle judicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0050046-77.2005.8.26.0564/50001 -Voto no 40.464
6
legalidade do lançamento, impõe-se à autoridade administrativa
responsável pela lavratura do auto de infração a obrigação de
indicar precisamente todos os elementos relacionados ao imposto
cobrado, tais como fato gerador e base de cálculo.
Nas hipóteses de incidência do ISSQN sobre serviços bancários, a
descrição das atividades tributadas é de suma importância, tendo
em vista o vasto campo de atuação das instituições financeiras e
o número considerável de serviços previstos nos transcritos itens.
Tal exigência decorre, ainda, do princípio da legalidade que, por
sua vez, confere aos atos administrativos o atributo da presunção
de legitimidade e veracidade.
Cumpre salientar, outrossim, que em matéria de lançamento a
atividade administrativa é plenamente vinculada à lei. Dessa
forma, se o nome do serviço prestado consta expressamente da
lista de serviços, a mera menção ao respectivo item (95 ou 96) é
suficiente, cabendo ao contribuinte afastar a presunção de
legitimidade da autuação. Entretanto, se a nomenclatura é
diversa, o princípio da legalidade, cujo cumprimento é condição
para a subsistência da presunção de ocorrência dos fatos
geradores do imposto cobrado, impõe que a autoridade fiscal
indique qual serviço descrito no item (hipótese de incidência) é
congênere àquele prestado pelo sujeito passivo (fato gerador).
(...)
Em linhas gerais, enquanto as receitas das instituições
financeiras oriundas da prestação de serviços são passíveis de
tributação pelo ISSQN (art. 156, III, CF), aquelas decorrentes de
operações financeiras estão sujeitas ao IOF (art. 153, V, CF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0050046-77.2005.8.26.0564/50001 -Voto no 40.464
7
No que tange ao imposto municipal, objeto da controvérsia, a
tributação, obviamente, está condicionada à existência de
previsão legal da hipótese de incidência. Além disso, vale lembrar
que o ISSQN não incide sobre atividade-meio, que é aquela
realizada para viabilizar a concretização da atividade-fim. De
acordo com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça,
“(...) tributa-se o serviço-fim, nunca o serviço-meio, realizado para
alcançar determinada finalidade” (REsp no 1.166.036/RN).
Portanto, deliberou a Câmara por negar provimento ao recurso
do Município e julgar parcialmente procedente o recurso do contribuinte-
autor, para reconhecer parcialmente a decadência das cobranças
indicadas, bem como para anular as cobranças apontadas no acórdão.
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de
vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da decisão
agravada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)